Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-54.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016194-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.625.220/0011-04 (APELANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECURSO DE AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. SALVO-CONDUTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, desde que devidamente escrituradas para fins de fiscalização tributária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há fato gerador de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico que inviabilize a fiscalização tributária estadual.

III.
Razões de decidir

3. A regra-matriz de incidência do ICMS requer a circulação jurídica de mercadorias, caracterizada por ato mercantil com transferência de titularidade e obtenção de lucro, conforme consolidado na Súmula 166/STJ.

4. A simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração de titularidade, não configura fato gerador do tributo.

5. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto genérico para obstar a atuação fiscal do Estado, sendo necessário ato administrativo concreto que justifique a proteção judicial.

6. Eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser limitada à efetiva demonstração de ameaça concreta de ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Em remessa necessária, reforma-se a sentença para denegar a segurança pleiteada, restando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:
"
Não configura fato gerador de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, nos termos da Súmula 166/STJ, contudo, inviável a concessão de salvo-conduto genérico que inviabilize o exercício do poder fiscalizatório do Estado.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Súmula 166/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 0002100-82.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20/06/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar n. 1016194-54.2020.8.11.0041, que concedeu a segurança vindicada, “
determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS da impetrante sobre as transferências de mercadorias entre a filial do Estado de Mato Grosso (CNPJ: 05.625.220/0011-04) e as demais filiais da AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA localizadas nos Estados de Rio Grande do Sul e Paraná, desde que a operação esteja devidamente escriturada, para fins de fiscalização tributária, à qual deve se submeter, consequentemente
”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, vez que o
decisum
recorrido se limitou a conceder a segurança para que a Fazenda Pública não exigisse ICMS apenas sobre as transferências de mercadorias entre a filial do Estado de Mato Grosso e as demais filiais nos estados de Rio Grande do Sul e Paraná, ao passo que a parte impetrante busca a inexigibilidade do tributo entre as operações realizadas em “
quaisquer outros estabelecimentos da apelante
”.

Além disso, busca a reforma da sentença para que seja determinado o reembolso das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas em id. 257394185.

Os autos também foram remetidos para este Tribunal de Justiça nos termos do art. 14, § 1º, da Lei Federal 12.016/2009.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 258411199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
recurso de apelação
interposto por AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA contra sentença que concedeu a segurança vindicada, “
determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS da impetrante sobre as transferências de mercadorias entre a filial do Estado de Mato Grosso (CNPJ: 05.625.220/0011-04) e as demais filiais da AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA localizadas nos Estados de Rio Grande do Sul e Paraná, desde que a operação esteja devidamente escriturada, para fins de fiscalização tributária, à qual deve se submeter, consequentemente
”.

Inicialmente, destaco que, além do recurso de apelação interposto, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça nos termos do art. 14, § 1º, da Lei Federal 12.016/2009,
in verbis:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
(destaquei)”.

Desta forma, em primeiro momento, passo à análise do Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança nos autos do mandado de segurança preventivo.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença deve ser reformada, pelos fundamentos que passo a expor.

A discussão nos autos cinge-se na legalidade ou não da cobrança do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade do impetrante, ora apelante.

A regra-matriz do ICMS se encontra insculpida na Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em estados diversos.

Justamente em razão dos inúmeros precedentes nesse sentido, consolidou-se, por meio do enunciado sumular n. 166 do Tribunal da Cidadania, o entendimento de que:

“Súmula 166/STJ –
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
” (destaquei)

Os julgados que deram origem à Súmula 166/STJ revelam claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, a ocorrência de venda da mercadoria.

Nesse sentido já vem decidindo esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SEMOVENTES - TRANSFERÊNCIA (DESLOCAMENTO) ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA E, POR CONSEGUINTE, DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – FIXAÇÃO MODERADA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
De acordo com Súmula 166/STJ, a simples transferência (deslocamento) de mercadorias/semoventes de um estabelecimento para outro não confere legitimidade ao fisco em exigir do contribuinte proprietário o imposto pretendido (ICMS), principalmente quando o bem permanece em nome do mesmo titular. O deslocamento, por si só, não configura circulação econômica, não acarretando, portanto, o fato gerador do referido imposto, que é justamente o ato de mercancia.
2 – Não comporta redução a condenação honorária fixada de acordo com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMT, N.U 0002100-82.2013.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016 - destaquei).

Em que pese a impossibilidade de incidência do ICMS no caso
sub judice
, observa-se que a parte impetrante
busca a suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro
, pautando-se, basicamente, na Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a liminar deferida pelo juízo
a quo
(e confirmada no ato sentencial) com vistas impedir que a parte impetrada exija o ICMS na transferência de mercadorias entre os estabelecimentos de propriedade do impetrado, ora apelante, mostra-se manifestamente descabida, pois sua manutenção significaria quebra da repartição dos poderes republicanos, já que estaria o Judiciário criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre o fisco estadual e o impetrante.

Desse modo, não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve a parte impetrante pretender o salvo-conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

O fato é que, neste caso, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual, ante a inexistência de crédito constituído.

Em casos análogos, este Sodalício já decidiu reiteradamente segundo o mesmo princípio, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).
2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo - conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito. 4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental”. (TJMT, N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT, N.U 1034040-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024 - destaquei).

Dessa forma, é indiscutível que a sentença deve ser reformada em sede de reexame necessário, com a consequente denegação da segurança pleiteada no
mandamus
, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte impetrante.

Quanto ao pedido de reembolso das custas processuais formulado pela parte apelante, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, o mandado de segurança possui expressa previsão de gratuidade em sua impetração, conforme estabelece o art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII -
a gratuidade das ações
de "habeas-corpus", "habeas-data",
mandado de segurança
e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei” (destaquei).

Assim, tendo o impetrante recolhido as custas processuais e o preparo recursal de forma equivocada, não pode agora pretender transferir esse ônus à parte contrária, especialmente considerando a garantia de gratuidade do
mandamus
.

Vale ressaltar que eventual pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos deve ser formulado pela via administrativa própria perante o órgão competente, não cabendo tal pretensão no bojo desta ação mandamental.

Dessa forma, ainda que fosse mantida a concessão da segurança, não seria cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais.

Ante todo o exposto, em remessa necessária,
REFORMO
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para que seja denegada a segurança. Declaro prejudicada a análise do recurso de apelação interposto por AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025